Tribunal: TJPA
Processo: 0801012-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801012-78.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que absolveu o réu pela prática do crime do art. 304,
caput
, do CP, objetivando a sua condenação em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, carteira de identidade em nome de terceiro, laudo pericial de alteração documental e prova oral colhida em juízo, especialmente a confissão do recorrido. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual se torna definitiva, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Fixado o regime aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como determinada a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial provido, para condenar-se
Marcelo Alberto de Azevedo Hayden
pela prática do crime
do
art.
304,
caput
, do CP
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
determinando, ainda, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para condenar-se
Marcelo Alberto de Azevedo Hayden
pela prática do crime
do
art.
304,
caput
, do CP
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
determinando-se, ainda, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 23694277), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7
ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 23694275), que absolveu MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN da prática delitiva prevista no
art. 304,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
alega o
Parquet
a existência de prova suficiente nos autos da prática do referido crime pelo apelado, pelo que requer a condenação.

Em contrarrazões (ID – 23694281), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 25401691), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 23694198) o que segue:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2021.100117-0, juntada aos autos, que no dia 01/02/2021, por volta das 14 horas e 40 minutos, policiais militares apresentaram perante a Autoridade Policial o denunciado MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN, após ter sido flagrado em seu poder 01 embalagem, confeccionada em plástico na cor branca, contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 4,9 gramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Policiais militares estavam realizando ronda preventiva na Passagem Diogo Moia, no bairro de Fátima, nesta Capital, quando abordaram o denunciado posteriormente identificado como MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN, que estava próximo de sua residência. Durante buscas pessoais, foi encontrado com o mesmo as drogas supracitadas, e o acusado apresentou uma identidade falsa com o nome EDJAELSON AZEVEDO ARAÚJO.

Em ato contínuo, durante buscas no banco de dados a guarnição percebeu que a identidade é falsa. A equipe de policiais, levou o acusado até a sua casa e foi confirmado com a irmã do mesmo a qual é egressa da SEAP e pelo nome da genitora, constatou-se que o denunciado é foragido do PEM I desde 05/2016 pelos crimes previstos no artigo 157 e 121 do Código Penal.

Assim, o denunciado, foi preso e todo material apreendido.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou que é foragido desde 2016 do PEN I onde cumpria pena pelos crimes de roubo e homicídio e que estava escondido em sua residência. Afirmou, que portava uma identidade falsa com o nome EDJAELSON AZEVEDO ARAÚJO, e que seu nome verdadeiro é MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN. Por fim, confessou que portava um pequeno embrulho de cocaína (...).”

O acusado, ora apelado, foi incurso nas sanções punitivas do art. 304,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID - 23694275), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido,
sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos da prática do referido delito, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do fato
está
comprovada
por todos os elementos informativos colhido na fase inquisitorial, sobretudo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, carteira de identidade em nome de Edijaelson Azevedo Araújo, todos constantes do ID – 23694193, e laudo pericial de alteração documental nº 2021.01.000037-DOC (ID – 23694216, o qual concluiu que o referido documento de identidade foi alterado na fotografia.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão judicial do réu.

Em juízo, a testemunha VICTOR HUGO LEITE RIBEIRO, policial militar, relatou que, no dia do fato, o denunciado foi conduzido até a Delegacia e lá verificaram que ele fez uso de documento falso, passando-se por outra pessoa, sendo a sua identidade confirmada pelo papiloscopista.

Em juízo, a testemunha MÁRCIO ANTONIO GONÇALVES MEIRELES, policial militar, declarou que o denunciado foi levado até a Delegacia em virtude de uma falsidade grotesca de seu documento de identidade.

Em seu interrogatório judicial, o apelado, a exemplo do que havia feito perante a autoridade (termo de declarações no ID – 23694193), confessou ter feito uso de documento de identidade falsificado, aduzindo que o fez por conta de dificuldades de emitir uma nova via de sua carteira de identidade a fim de arranjar um emprego. Disse, ainda, que ele mesmo colocou sua fotografia no documento falsificado que adquiriu de um terceiro.

Logo,
pelo que se constata do arcabouço probatório
, mormente, repita-se, a confissão judicial do recorrido e o laudo pericial atestando a falsificação do documento de identidade por ele apresentado na polícia, entendo
presente a responsabilidade do recorrido pelo fato descrito na denúncia
, revelando-se imperiosa a reforma do édito condenatório.

Ressalte-se, ainda, que, o
crime de uso de documento falso
é de
natureza formal
,
consumando-se no exato momento em que o agente o utiliza
, independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da efetiva indução de outrem a erro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL)-
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- TESE DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL AFASTADA -
DOLO EVIDENCIADO - CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE QUANTO À PLENA CIÊNCIA DA FALSIDADE
- INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO -
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO - CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM O SIMPLES USO DO DOCUMENTO - POTENCIALIDADE LESIVA À FÉ PÚBLICA DEMONSTRADA
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por erro de tipo essencial (art. 20 do CP) quando o próprio réu, em confissão judicial e extrajudicial, afirma ter plena ciência da falsidade da Carteira Nacional de Habilitação, admitindo não ter se submetido aos procedimentos legais exigidos pelo órgão de trânsito para a obtenção do documento.
A prova do dolo, consistente na vontade livre e consciente de usar o documento contrafeito, é extraída de forma inequívoca do acervo probatório
, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo.
O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente apresenta o documento, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a efetiva indução de terceiros a erro, bastando a potencialidade lesiva à fé pública
.”
(TJ/MG, 0001777-19.2023.8.13.0473, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 03/03/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e confissão do acusado
. A
confissão foi corroborada por depoimentos de policiais
, que confirmaram a falsidade do documento.

4.
O uso de documento falso é configurado independentemente de solicitação policial, bastando a utilização do documento como autêntico
. A exibição do documento falso, mesmo por exigência policial, não exclui a tipicidade do delito.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 1501191-55.2022.8.26.0577, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 08/10/2025) (grifo nosso)

Dessa forma,
dando provimento ao recurso ministerial,
reformo a sentença vergastada e condeno
MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN
pela prática do delito previsto no
art.
304,
caput
, do CP
, e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica quaisquer das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
como desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a sua pena-base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Por fim, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, à luz do
art. 33, §2º,
c
, do CP
, e, presentes os requisitos do art. 44, do CP
[3]
,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução
, nos termos do §2º
[4]
do referido dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
,
para condenar
Marcelo Alberto de Azevedo
pela prática do crime
do
art.
304,
caput
, do CP
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
determinando, ainda, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II
– o réu não for reincidente em crime doloso;
III
– a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]

Art. 44
(...)
§2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 08/06/2026